Tribunal: STF
Processo: RHC 247881
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 913.969/SC, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque



    O denunciado Donavan Jefferson Sena dos Santos estava na condução da motocicleta e o denunciado Thiago Pereira Borba na garupa, trazendo consigo uma sacola de pães, dentro da qual guardava um tablete de maconha com peso aproximado de 478 gramas, substância que os dois denunciados transportavam, em comunhão de desígnios e esforços, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda. 



    Ainda, na posse do denunciado Thiago Pereira Borba foram apreendidos R$100,00, oriundos do narcotráfico. 



    Ato contínuo, os militares deslocaram-se ao imóvel do denunciado Thiago Pereira Borba (Rua Leopoldo Cristiano de Miranda, n. 92, Bairro São Vicente) e apreenderam, dentro do quarto dele, uma balança de precisão, utilizada para pesar a droga, e uma faca com vestígios de maconha, usada para fracionar o entorpecente 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer o regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE 1/6. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foram objeto de paulatina consolidação jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    2. No que toca à quantidade de droga apreendida, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, realizado em 9/6/2021, DJe 1º/7/2021, decidiu que "a aplicação do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastada somente com fundamento na natureza, na diversidade e na quantidade da droga apreendida, sendo necessário que esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (AgRg no AgRg no REsp n. 2.078.919/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). 



    3. O redutor foi aplicado em benefício do agravante à fração de 1/6 ao argumento de que a quantidade apreendida de droga é considerável (478,1g de maconha). 



    4. Na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser sopesadas na definição do índice, como ocorreu na hipótese.



    5. Agravo regimental desprovido 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer a reforma do acórdão do STJ de modo a determinar a readequação da fração redutora da minorante especial (Lei 11.343/06, art. 33, § 4.º) para o patamar máximo de 2/3. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    Acerca do tráfico privilegiado, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 18): 



    Passando ao pleito relativo à dosimetria da pena aplicada em sentença, a defesa pretende o aumento da fração aplicada com fundamento no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Resgato da sentença recorrida a fundamentação do patamar eleito para a aplicação da minorante: 



    Por fim, na terceira fase, presente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da quantidade da droga, diminuo a pena em 1/6. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em19/9/2019, DJe 24/9/2019). 



    Na hipótese, a quantidade apreendida é considerável (478,1g de maconha – 8.1), assistindo razão ao magistrado a estabelecer a fração mínima da redução na terceira etapa, oque ora mantenho. 



    [...] 



    O redutor foi aplicado em benefício do agravante à fração de 1/6. 



    Registro que na falta de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas podem ser sopesadas na definição do índice, como ocorreu na hipótese. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, pois, além do entorpecente (478g de maconha), houve apreensão de petrecho relacionado ao comércio de drogas (balança de precisão). 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente ao requisito da legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas &apos;mulas&apos;, conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente